Tribunal: TJDFT
Processo: 0742376-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PROVENTOS INFERIORES A QUATRO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018)
2. No entanto, no caso concreto, apesar de a executada ser servidora aposentada do Distrito Federal, seus proventos não alcançam sequer quatro salários mínimos, de modo que a penhora de 30% do que recebe a impedirá de viver com dignidade.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.